Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703511-52.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EZEQUIEL FRANCISCO DE PAULA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 25196390). Trata-se de recurso de Apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença (Doc. Num. 24943255) proferida pelo MM Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0703511-52.2021.8.07.0003, ajuizada pela ora Apelante em desfavor de EZEQUIEL FRANCISCO DE PAULA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o Feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios, sob a consideração de que a relação processual não se aperfeiçoou e, assim, a parte autora foi condenada apenas ao pagamento das custas processuais. Peticiona o Autor/Apelante requerendo a extinção do Feito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. O recurso foi incluído em pauta de julgamento. É o relatório. Decido. Recebo o petitório (Doc. Num. 25196390) como pedido de desistência do recurso. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pelo Autor, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Realizada a intimação pela forma ordinária, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, em face da renúncia ao prazo recursal realizada pelo Autor (Doc. Num. 2516390), baixando os autos à Vara de origem. As demais providências requeridas pelo Autor deverão ser apreciadas pelo Juízo a quo. I. Exclua-se o recurso de pauta de julgamento. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador